Tribunal: STF
Processo: Rcl 36783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012286-52.2017.5.15.0040) – teria desrespeitado os enunciados constantes das Súmulas Vinculantes nº 10/STF e nº 37/STF, que possuem, respectivamente, o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito aos enunciados sumulares vinculantes em questão, o que se segue:
    “EXPEDITO COUTINHO FRANCO ajuizou, perante a Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP, reclamação trabalhista em face do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, postulando o pagamento de diferenças salariais com relação ao ano de 2016 até 2017, sob o argumento de que nesse ano o Poder Legislativo e o Poder Executivo efetivaram a revisão geral anual de seus servidores em patamares diferentes (Doc. 02 – Íntegra da Reclamação Trabalhista Proc. nº 0012286-52.2017.5.15.0040).
    No exercício de 2016 foram editadas as Leis Municipais 4.479/16 e 4.456/16. A primeira concedeu 7% de reajuste aos servidores vinculados ao Poder Executivo, e a segunda concedeu reposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Cruzeiro.
    Alega o Reclamante que no exercício de 2016 foi concedida revisão geral anual de vencimentos dos servidores sem respeitar o disposto no art. 37, X, da CF, pois a Lei Municipal nº 4.456/2016, que concedeu revisão no importe de 10,67%, foi aplicada apenas aos servidores do Poder Legislativo e aos Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) em detrimento da Lei Municipal nº 4.479/2016, que concedeu a revisão anual aos servidores do Executivo no importe de 7%, restando uma diferença de 3,67%. Alega que referidas Leis Municipais não podiam conter índices distintos, afrontando aos princípios da isonomia e legalidade.
    Foi proferida r. sentença de primeiro grau que houve por bem julgar procedente o pedido formulado pelo Reclamante, que condenou o Município a:
    ‘Diante de todo o exposto, afasto as preliminares levantadas pelo reclamado; rejeito a impugnação ao valor da causa; rejeito a arguição de incompetência absoluta em razão da matéria; rejeito a arguição de prescrição bienal extintiva e prescrição quinquenal; julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO no que diz respeito ao pedido de pagamento de diferenças salariais com relação ao reajuste concedido aos servidores do Poder Legislativo e agentes políticos, no percentual de 3,67% sobre o salário base, a partir de 1º.02.2016 até 29.04.2017 e reflexos, na forma do disposto no art. 485, V, do NCPC (litispendência) e, no mérito propriamente dito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação trabalhista movida por EXPEDITO COUTINHO FRANCO em face do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, condenando o reclamado a pagar ao reclamante: – diferenças salariais, no percentual de 3,67% sobre o salário-base e reflexos em 13º salário, férias + 1/3, quinquênios, sexta-parte, adicional de periculosidade/risco de vida, horas extras, adicional noturno e FGTS (8%).
    Uma vez declarado o reclamante litigante de má-fé, condeno-o no pagamento da multa prevista no art. 81 do NCPC, no valor de R$ 400,00, bem como no pagamento de indenização a favor do reclamado, no valor ora fixado de R$ 500,00, corrigidos a partir desta data, importâncias estas a serem retidas do valor devido ao autor, quando da quitação do débito.
    A condenação ficará limitada ao período compreendido entre 30.04.2017 (observada a litispendência) a 19.07.2017 (data da propositura da ação).
    Custas a cargo do reclamado, calculadas sobre R$ 1.000,00, valor arbitrado à condenação, no importe de R$ 20,00, de cujo recolhimento fica isento, nos termos do artigo 790-A, inciso I, da CLT.’
    Contra esta r. decisão a Municipalidade interpôs Recurso Ordinário, que foi improvido, através do v. Acórdão da 9ª Câmara, mantendo a r. sentença de piso.
    O Município então ajuizou recurso de revista, que não foi admitido pelo Douto Vice-Presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, que está sob análise (Doc. 03 – Recurso de Revista 0012286-52.2017.5.15.0040).” (grifei)
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, “(...) para que, com espeque no art. 992 do CPC, seja reformado o v. Acórdão reclamado e, consequentemente, a r. sentença de primeiro grau que o v. Acórdão o substituiu nos termos do art. 1.008 do CPC (...)” (grifei).
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pelo Município de Cruzeiro/SP.
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge dessa diretriz jurisprudencial, notadamente do conteúdo da Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou  esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 23.443-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 24.343-AgR/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.563/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.712/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.888/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 24.014/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 24.270/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 24.271/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 24.273-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 25.927-AgR/SE, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 28.003-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 28.123/AC, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 28.876-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 29.144/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011  do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
    1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 27.443-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela Emenda Regimental nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0012286- -52.2017.5.15.0040), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012286- -52.2017.5.15.0040) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP (Processo nº 0012286-52.2017.5.15.0040).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator